Tribunal: STF
Processo: HC 100057
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO 
   CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E 
   FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA 
   AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A paciente foi denunciada pela 
   suposta prática do delito tipificado no art. 171, § 2, V, do 
   Código Penal, por ter, juntamente com seu marido, noticiado o 
   furto e roubo de dois veículos com o objetivo de receber 
   indenização do seguro mediante fraude. 
2. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal é firme no sentido de que "o trancamento da ação 
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve 
   ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou 
   quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída" (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
   DJ 04.09.2009).
3. Denúncia que contém a descrição do fato 
   criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a 
   classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada 
   inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 
   
4. Existência de justa causa para a instauração e o 
   prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando 
   de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.  
5.  Habeas 
   corpus denegado.